Tribunal: TJDFT
Processo: 0714814-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714814-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADOS: CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE BRASÍLIA e outros D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão despacho proferido nos autos de ação de execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau manteve as decisões precedentes por seus próprios fundamentos. O agravante afirma que propôs a ação originária com o objetivo de satisfazer crédito decorrente de cédula de crédito bancário. Relata que o Juízo de Primeiro Grau determinou que fossem realizadas tentativas de penhora de bens devido ao não pagamento da dívida e em razão de os agravados não terem indicado bens à penhora. Alega que a última pesquisa ao sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) ocorreu aos 15.1.2018, motivo por que requereu a reiteração da medida, a qual foi indeferida na decisão agravada. Argumenta que o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual que visaram conferir maior efetividade à execução, nos termos do seu art. 797. Defende ser possível ao credor utilizar todos os meios lícitos, possíveis e que estão à sua disposição para receber seu crédito. Conclui que a fundamentação segundo a qual não é possível a reiteração de consultas é ilegal. Destaca o princípio da cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, segundo o qual todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo. Frisa que os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário atue em colaboração. Afirma que o art. 789 do Código de Processo Civil prevê que o devedor responde com a totalidade do patrimônio, presente e futuro, para cumprimento de suas obrigações. Sustenta ser necessário auxílio do Poder Judiciário para utilizar os meios lícitos existentes com o objetivo de sanar o débito. Alega que seu pleito encontra amparo no art. 772, inc. III, e no art. 773, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ressalta que requereu a pesquisa ao sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) em razão do exaurimento de todos os meios de pesquisa de bens ao seu alcance. Argumenta que a utilização do sistema em comento atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual e que o respectivo indeferimento afronta direitos constitucionais como a razoável duração do processo e a segurança jurídica. Acrescenta que, nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil, o juiz deve atender ao princípio da razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico. Pondera que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reiteração da pesquisa de bens não é abusiva quando decorrido lapso temporal significativo desde a última consulta realizada, como afirma ser o presente caso. Transcreve julgado em favor da tese defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a decisão agravada, bem como a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja deferida liminarmente a pesquisa ao sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud). Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja deferida a diligência pleiteada. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O processo originário foi suspenso em julho de 2018 em razão de não terem sido localizados bens penhoráveis, a despeito das diversas diligências realizadas. Restou consignado, na supramencionada decisão de suspensão, que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados pelo Juízo não se coaduna com o disposto no art. 921, § 3o, do Código de Processo Civil, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis.[2] A decisão de id 40247844, proferida nos autos do processo originário, consignou que começou a transcorrer o prazo de prescrição intercorrente em razão do fim do prazo de suspensão. Na oportunidade, reiterou-se a necessidade de indicação precisa de bens para atendimento do disposto no art. 921, § 3o, do Código de Processo Civil. O agravante formulou requerimento de pesquisa ao sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) e o Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada. Nesta, manteve decisões anteriores que indeferiram diligências de pesquisas de bens por consistirem em simples requerimentos de pesquisa aos sistemas informatizados sem apresentação de argumentos novos ou alteração nos fatos ou na situação processual vigente. Veja-se trecho da decisão agravada: 1. Mantenho as decisões precedentes (Num. 42381340 e seguintes), por seus próprios fundamentos. 2. Atente o credor para o teor das decisões já proferidas por este Juízo, tendo em vista que a repetição indiscriminada de pedidos já formulados e indeferidos, sem que existam argumentos novos ou alteração nos fatos ou na situação processual vigente, constitui ato atentatório à dignidade da Justiça. 3. Assim sendo, advirto o credor, conforme determinado no artigo 77, § 1o, do CPC, que na hipótese de reiteração do comportamento referido, o exequente será punido com a aplicação da multa prevista nos artigos 77, § 2o, do CPC, no importe de até 20% (vinte por cento) do valor da execução. 4. Tornem os autos ao arquivo provisório. (...) É firme a jurisprudência no sentido de ser possível a reiteração do requerimento de pesquisa de bens via sistemas informatizados caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica da parte executada, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA RENAJUD. NÃO APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS DEVEDORES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. O mesmo raciocínio é aplicável à reiteração do pedido de consulta ao RENAJUD, mormente quando não há indícios de modificação da condição patrimonial dos Devedores. 2 - Inexiste razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas informatizados à disposição do Juízo quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1398937, 07306083620218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. RAZOABILIDADE. 1. É dever da credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração da pesquisa bacenjud já efetuada pelo Juízo, sem que a credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica dos executados, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1245625, 07043996420208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE PENHORA ONLINE. RENOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que é cabível renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação na situação da parte executada. Hipótese em que o Tribunal de origem firmou a compreensão de que é incabível a renovação do pedido de penhora online, sob o fundamento de que o pedido de consulta ao BACENJUD foi formulado sem qualquer indicativo de alteração na situação financeira e/ou patrimonial da parte executada. Incidência da Súmula 83 do STJ. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (AgInt no REsp 1634247/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 12/04/2018). O lapso de tempo transcorrido desde quando feita a tentativa de localização de bens através do sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) não é suficiente para o deferimento da reiteração da pesquisa. O agravante, no caso dos autos, não fez qualquer prova de alteração na situação econômica da parte agravada/executada. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. Conclui-se, em sede de cognição exauriente, que os argumentos do agravante não ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessária a análise do perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 35179337. [2] id 19637814, do processo originário.